Tribunal: TJMT
Processo: 1025037-91.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025037-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIUSA JULIA DE PAIVA - CPF: 376.445.721-04 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID nº 120631460, com o seguinte teor:

“
EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTERIOR LEGÍTIMA – SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando o recurso em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o provimento ao recurso manifestamente inadmissível.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado tirado contra a sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”
(R$ 86,27 – 28/02/2020)
,
em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente cuja ocorrência do dano moral foi afastada, em decorrência, de não proporcionar ao juízo, a segurança necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Dos danos morais.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando-lhe provimento recursal.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição da negativação do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC (Carta Nº HA0322015722), observo que a parte recorrida possuía inscrição anterior
(HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA – R$ 83,45 - 21/01/2020)
à inscrição realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0071346-06.2015.811.0001, 8010025-10.2017.8.11.0049, 8010079-93.2016.8.11.0086 e 0014400-69.2019.811.0002, dentre outros tantos.

O relator pode monocraticamente NEGAR PROVIMENTO a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, “a” do Código de Processo Civil/2015.

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.;”
(sublinhei).

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado nº 102 do FONAJE e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022